Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753770-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: FRANKLIMBERG RIBEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BLC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de embargos de terceiro opostos por FRANKLIMBERG RIBEIRO DE FREITAS. O juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do levantamento de alvará relativo ao valor bloqueado na conta conjunta do embargante (ID 205599569, proc. 0727239-60.2023.8.07.0001) até o julgamento final dos embargos de terceiro (ID 218455173). Em suas razões (ID 67377471), o agravante sustenta que: 1) foi realizada penhora em conta bancária conjunta no Banco do Brasil da executada Aline com o seu esposo, Franklimberg (embargante-agravado); 2) o esposo opôs embargos de terceiro, com pedido liminar, que foi concedido pelo juiz; 3) Franklimberg alega indevidamente a impenhorabilidade integral da conta conjunta e que o valor penhorado estava em conta poupança; 4) a conta é destinada ao recebimento de vultuosos proventos do embargante (esposo da executada); 5) “os valores não se referem tão somente ao salário, mas incluem, também, transferência realizada entre outras contas de titularidade de sua esposa”; 6) apesar de ser conta poupança, o embargante a utiliza como conta corrente. Requer o efeito suspensivo da decisão para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do exequente-agravante. No mérito, requer o provimento do agravo, “para reformar a decisão de ID 218455173, a fim de que seja julgado improcedente os Embargos de Terceiros opostos pelo Agravado, com o levantamento dos valores bloqueados em favor do Agravante”. Preparo recolhido em dobro (ID 67565578/67565898). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 67743766). Sem contrarrazões (ID 68647319). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 12/03/2025, foi proferida sentença no feito originário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante (ID 228751914, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator